Tribunal: TJBA
Processo: 8002929-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002929-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE CULTURAL DA ROCA DO VENTURA

Advogado(s)
:
LIVIA BELO PINA, JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO

AGRAVADO: SONIA MARIA AZEREDO DE PAULA UCHOA e outros

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, CARLOS FREDERICO AZEREDO UCHOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de exigir contas movida por associadas em face de associação cultural sem fins lucrativos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o prosseguimento do feito para a segunda fase, com a análise das contas e fixação de multa diária em caso de descumprimento de nova determinação. A entidade agravante sustenta a ilegitimidade das autoras e a inadequação da via eleita, argumentando que o dever de prestar contas deve ser cumprido perante os órgãos internos previstos em seu estatuto social.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em definir se associadas, de forma individual, possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas em face de associação civil sem fins lucrativos, quando o estatuto social da entidade prevê que a prestação de contas da diretoria é matéria de competência da Assembleia Geral, mediante parecer do Conselho Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas pressupõe a existência de uma relação jurídica em que uma parte administra bens ou interesses de outra, o que não se configura na relação entre uma associação e seus membros, pois a entidade gere patrimônio próprio e coletivo, não particular dos associados.

4. O modo de fiscalização da gestão e a prestação de contas em uma associação são matérias interna corporis, disciplinadas pelo respectivo estatuto social. Havendo previsão estatutária de que as contas devem ser apresentadas à Assembleia Geral, órgão soberano, este é o foro adequado para o exercício do direito de fiscalização pelos associados.

5. Permitir que o associado, isoladamente, utilize a via judicial para tal fim representaria uma subversão das normas estatutárias e uma indevida ingerência na autonomia da organização associativa, sendo irrelevante a condição de "cofundador" para afastar a aplicação das regras internas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para extinguir o processo de origem, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. O associado, individualmente, não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas em face da diretoria de associação sem fins lucrativos quando o estatuto social prevê órgão interno próprio, como a Assembleia Geral, para a fiscalização e aprovação das contas. 2. A prestação de contas da diretoria de uma associação é matéria interna corporis, cuja forma de exercício é ditada pelo estatuto social, não cabendo ao Poder Judiciário substituir os órgãos de deliberação e fiscalização da entidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 550.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 181670/SP; TJ-RJ, Apelação Cível 0007174-20.2017.8.19.0209.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002929-78.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SOCIEDADE CULTURAL DA ROÇA DO VENTURA
e parte(s) recorridas
SONIA MARIA AZEREDO DE PAULA UCHOA E ISABEL AZEREDO UCHOA FARIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo originário (nº 8000434-37.2017.8.05.0034) sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.